Tribunal: STF
Processo: ARE 1510270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM DE CLIENTE POR PREPOSTO DA FORNECEDORA - ATRIBUIÇÃO INFUNDADA DE FURTO - LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.



    - A abordagem em ambiente público de estabelecimento comercial, por preposto da Fornecedora, sob a infundada suspeita de furto, configura tratamento vexatório e prática de ilícito civil, que viola a honra do Consumidor.



    - No arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.



    - A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ato lesivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] Demandante sustentou que a indenização por danos morais foi arbitrada em valor reduzido, em detrimento das suas funções reparatória e sancionatória e sem considerar que a sua abordagem constrangedora no estabelecimento da Ré foi orientada por preconceito.



    [...]



    [A] matéria devolvida ao conhecimento deste Órgão Julgador se restringiu ao arbitramento do ressarcimento por danos extrapatrimoniais.



    [...]



    Em se tratando de loja, com fluxo permanente de pessoas, aos olhos daqueles que se encontravam no local, no átimo em que se deram os fatos, a Requerente foi exposta a uma situação manifestamente vexatória.



    Ressalto que, sendo a ocorrência constrangedora para pessoa adulta, com mais razão o é para um menor, como a Autora (Cód. 5), a tornar a conduta verificada ainda mais reprovável, por flagrante contrariedade ao sistema legal vigente e à proteção especial e prioritária à dignidade da criança e do adolescente, como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais (Constituição Federal, art. 227).



    [...]



    [N]o arbitramento da indenização devem ser considerados os fatores precipuamente utilizados pelos Tribunais, com destaque para o Col. Superior Tribunal de Justiça, consistentes na gravidade da violação ou extensão do dano, observada a repercussão do ato lesivo na esfera pessoal da vítima, na culpabilidade e na capacidade econômica do ofensor, nas funções de punição e desestímulo e na razoabilidade.



    Destarte, tendo em vista os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, concluo por elevar a indenização para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Essa imposição possibilitará que a Autora obtenha uma satisfação reparatória do agravo moral sofrido, consubstanciando medida adequada para que a Requerida proceda à revisão dos seus procedimentos operacionais nas relações com os seus clientes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente